Tribunal: CARF
Processo: 10380.722488/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722488/2011-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.743 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AMÊNDOAS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-38.916,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722488/2011-17
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722488/2011-17

Não se acolhe o direito creditório pleiteado, quando o valor requerido não é confirmado
em Diligência Fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Fortaleza (CE) e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
O Contribuinte supra qualificado foi cientificado em 15/04/2012, fl. 260, da Informação
Fiscal/Despacho Decisório do Serviço de Orientação e Análise Tributária da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Fortaleza – Ceará (SEORT/DRF/FOR/CE), fls.
250/257, em que a Titular da Unidade de Jurisdição do Sujeito Passivo, após apreciar o
Pedido de Ressarcimento/Compensação de CRÉDITO oriundo da Contribuição para a
COFINS, referente ao 2o trimestre de 2007, no montante de R$ 192.909,62 com
DÉBITOS de IRPJ e CSLL do Interessado, relativos a períodos de apuração (PAs) de
2007 e demais dados ali discriminados, proferiu o mencionado Despacho Decisório
apresentando as conclusões a seguir:
1)deferimento parcial do Pedido de Ressarcimento, reconhecendo em parte o direito
creditório pleiteado, no montante de R$ 179.440,31;
2)homologação das Declarações de Compensação vinculadas ao Pedido de
Ressarcimento, até o limite do crédito reconhecido;
DADOS DO PER relativo ao 2o trimestre/2007:
O processo digital em apreciação foi formalizado, de ofício, a fim de dar tratamento ao
Pedido Eletrônico de Ressarcimento –37292.32039.310707.1.1.09-0940, referente ao
crédito da Contribuição para COFINS Não-Cumulativo – Exportação, relativo ao 2o
trimestre/2007, total de R$ 192.909,62, fls. 119, 250, transcrito a seguir:

Tal reconhecimento parcial se deveu às razões descritas pelo TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL (TVF) lavrado pelo Serviço de Fiscalização da
DRF/Fortaleza
(SEFIS/
DRF/FOR/CE),
bem
como
pela
INFORMAÇÃO
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722488/2011-17

FISCAL/DESPACHO
DECISÓRIO
(INFO.FISC.),
proferidos
pelo
SEORT/DRF/FOR/CE, a seguir sintetizadas:
DADOS DO TV, lavrado pelo SEFIS/DRF/FOR/CE, fls. 3/4:
Por determinação do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), verificou-se a formação
da base de cálculo do PIS e da COFINS, no regime não cumulativo, bem como o valor
dos créditos a descontar do PIS, apurados na forma como determinado pelo art. 3o da
Lei 10.637/2002, e os da COFINS, apurados na forma do art. 3o da Lei 10.833/2003,
abrangendo o período de 01/2006 a 12/2007.
Foi esclarecido que, para os anos calendário de 2006 a 2007, a Empresa apresentou
DIPJ com opção pelo regime tributário do lucro real, bem como também escrituração
contábil completa, de forma a possibilitar as verificações realizadas.
A Empresa, que não possui planta industrial, compra castanhas de caju de pessoas
físicas e jurídicas, contrata a industrialização da castanha em outra Empresa, e vende a
amêndoa industrializada e o líquido da castanha de caju (LCC). As vendas, na grande
maioria, destinam-se ao mercado externo e a Empresa preponderantemente exportadora,
sendo apenas uma pequena parte comercializada no mercado interno.
Nos períodos em exame, a Empresa auferiu receitas de vendas no mercado interno e no
mercado externo, cujos montantes mensais foram detalhados no "DEMONSTRATIVO
DE RECEITA DE VENDAS NO MERCADO INTERNO, EXTERNO E
EQUIPARADAS À EXPORTAÇÃO", através do qual se verificou que as vendas a
Empresas sediadas no exterior e a Empresa Nacional preponderantemente exportadora
equivalem a mais de 80% de sua receita bruta total.
Na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, objeto do "DEMONSTRATIVO
DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, DA CONTRIBUIÇÃO E DO SALDO
DE CRÉDITOS", cuja fonte de dados foram os Livros Razão, verificou-se que os
valores lançados nos DACONs estavam compatíveis com os valores contabilizados,
conforme planilha “COMPARATIVO DOS VALORES DECLARADOS COM OS
VALORES VERIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO”.
A verificação da documentação referente aos créditos a descontar, que deu suporte à
formação das correspondentes bases de cálculo, relativas aos bens utilizados como
insumos, abrangeu a totalidade das notas fiscais de compra de castanhas de caju
adquiridas de pessoas jurídicas e físicas, e ainda de outros itens utilizados como
insumos, tais como “Embalagem” e “Serviço de Beneficiamento”, “esse é o item de
montante mais significativo na formação da base de cálculo”, conforme planilhas
anexas ao Relatório.
Por fim, foram elaborados os “DEMONSTRATIVOS DOS SALDOS DE CRÉDITOS
A DESCONTAR”, através dos quais se retrataram as apurações dos "saldos de crédito
mensal", tanto do PIS quanto da COFINS, cujos valores correspondem ao montante
mensal dos créditos básicos mais os créditos presumidos, após a dedução da
contribuição devida no período, abstraindo-se do referido cálculo os saldos apurados em
meses anteriores bem como os créditos já utilizados em processos de compensação.
DADOS DA INFO.FISC. proferido pelo SEORT/DRF/FOR/CE, fls. 250/257:
Trata-se do Pedido Eletrônico de Ressarcimento – PER, referente ao crédito da COFINS
Não-Cumulativa – Exportação (art. 6o da Lei 10.833, de 29/12/2003), apurado no 3o
Trimestre/2007, no valor de R$ 192.909,62.
Vinculadas ao PER, foram transmitidas as Declarações de Compensação –DCOMPs.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722488/2011-17

Para subsidiar a análise do Direito Creditório pleiteado e complementando o preparo do
processo, foram juntados extratos dos sistemas informatizados da RFB, além de outras
consultas externas.
No confronto das informações constantes do aludido PER e da Ficha 16-A dos
DACONs referentes ao 2o Trimestre/2007, verificou-se que o Contribuinte detalhou o
crédito solicitado conforme indicado no último demonstrativo de fl. 250.
Cumpre esclarecer que a modalidade não-cumulativa de apuração da COFINS foi
instituída pela Medida Provisória 135, de 30/10/2003, posteriormente convertida na Lei
10.833, de 29/12/2003, cabendo salientar o que estabelece o art. 6o do referido Diploma
Legal acerca do crédito vinculado às receitas de exportação, desoneradas da tributação
da COFINS, fl. 250.
A compensação e o ressarcimento dos tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, por sua vez, estão fundamentados no art. 74 da Lei 9.430, de 27/12/1996, fl.
250/251.
Na data da formalização do Pedido de Ressarcimento objeto do processo apreciado
estava em vigor a Instrução Normativa SRF 600 de 2005, em que se destaca o
determinado pelos seus artigos 21 e 22, fl. 251/252.
A Fiscalização prévia, autorizada pelo MPF e consubstanciada no Termo de Verificação
Fiscal DRF/FOR/SEFIS, fls. 03/04, destinou-se à averiguação da base de cálculo do PIS
e da COFINS, bem como dos créditos decorrentes da sistemática da não-
cumulatividade do PIS e da COFINS, referentes ao período de 01/2006 a 12/2007.
Na análise dos créditos obtidos pela sistemática da não-cumulatividade, a Fiscalização
verificou que os itens utilizados como insumos no período corresponderam basicamente
a aquisições de castanhas de caju de pessoas físicas e jurídicas e ainda a embalagens e a
serviços de beneficiamento, sendo este último o mais significativo na formação da base
de cálculo dos créditos de PIS e COFINS.
O resultado das verificações está condensado nas planilhas de cálculo inseridas como
"anexo" ao citado Termo de Verificação Fiscal, que fazem parte do processo
administrativo, fls. 05/14.
Com base nas referidas planilhas de cálculo, elaborou-se o Demonstrativo de Apuração
de Créditos Básicos e Presumidos e o Demonstrativo de Utilização de Créditos e de
Saldos Mensais, fls. 247/248, sendo que neste último destacaram-se os saldos mensais
de créditos passíveis de ressarcimento, os quais corresponderam a aquisições no
mercado interno vinculadas a receitas de exportação.
No âmbito do SEORT, o Contribuinte foi intimado a evidenciar os estornos dos valores
pleiteados/utilizados nos pedidos de ressarcimento e nas declarações de compensação
relativos aos créditos do período fiscalizado (1o ao 4o trimestre de 2006 e 2007),
conforme Intimações Fiscais 058/2011, fls. 188/189, e 081/2011, fls. 200/201.
Em resposta às citadas Intimações foram apresentados os Expedientes de fls. 194/199 e
de fls. 204/229, informando que foram efetuadas retificações dos DACONs do período
de janeiro/2006 a janeiro/2008, a fim de ajustar os saldos dos créditos apurados nesse
período em função das utilizações efetuadas (estornos), mediante pedidos de
ressarcimento e declarações de compensação (mensal) apresentados.
Da análise dos DACONs retificadores, verificou-se que o Contribuinte se limitou a
alterar as informações constantes das fichas correspondentes ao controle de utilização
dos créditos, não tendo promovido alterações nos valores de débitos e créditos
anteriormente declarados, desta forma não havendo óbice à aceitação das respectivas
retificações.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722488/2011-17

Constatou-se que o estorno do valor pleiteado no processo foi devidamente evidenciado
na linha 03 da ficha 24 do DACON Retificador, relativo ao mês de apresentação do
PER original 07/2007, conforme quadro demonstrativo, fl. 246.
Verificou-se ainda o devido estorno do valor utilizado na Declaração de Compensação
mensal na linha 02 da Ficha 24 do DACON de 06/2007 Retificador, mês de
apresentação da DCOMP, conforme fls. 238/246.
Sendo assim, com base nos valores apurados em Ação Fiscal, o valor total a ser deferido
a título de ressarcimento da COFINS Não-Cumulativa - Exportação, relativo ao 2o
Trimestre/2007, foi de R$ 179.440,31, conforme Quadro de fl. 253 transcrito a seguir:

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE:
Inconformado com o reconhecimento parcial de seu Pleito, formalizado por meio da
Informação Fiscal/Despacho Decisório da DRF/FOR/CE, fls. 249/256, do qual tomara
ciência em 15/04/2012, fl. 260, exibiu o Contribuinte Manifestação de Inconformidade
em 07/05/2012, fls. 263/273, Instrumento de Procuração às fls. 274, 275, requerendo
que fosse recebida a sua Defesa, na forma do art. 66 da IN SRF 900/2008, e art. 74, §
9o, da Lei 9.430/1996, de forma que a Autoridade Preparadora se abstivesse de proceder
à cobrança e tomasse os procedimentos necessários para a suspensão de exigibilidade,
estipulados no art. 151, III, do CTN, e na própria IN SRF 900/2008, em seu art. 66, § 5o,
alegando em síntese:
No tocante aos meses de 04 e 06/2007, o Levantamento Fiscal não descreveu os
motivos que, respectivamente, justificassem as deduções constantes da coluna “Parcela
utilizada como dedução”, fl. 268, nem explicou o motivo da divergência de qual seria o
valor a pagar, que decorreu da apuração dos créditos a descontar da COFINS, fl. 269, o
que teria cerceado a Defesa.
No que se refere ao mês de 05/2007, a planilha indicou que a base de cálculo para
créditos básicos foi de R$ 90.283,17, quando o DACON revelou valores de R$
85.297,17 como insumos e R$ 25.720,70 como serviços utilizados como insumos, o que
alcançaria R$ 111.017,87, pelo que seguem anexas as notas fiscais relativas aos
insumos do mês de 05/2007, fls. 292/297.
Em matéria fiscal, não esquecendo a natureza tributária da contribuição previdenciária,
tem-se pacificado o entendimento de que o ônus da prova para identificar esses fatos e
evidências cabe à Administração Tributária, quando há desconsideração do lançamento
contábil, conforme a norma preceituada pelos arts. 923, 924 do Regulamento do
Imposto de Renda 1999, Decreto 3.000/1999, fl. 269.
Caberia, pois, no processo administrativo que tivesse sido demonstrado no Despacho
Decisório alguma motivação clara e precisa e ainda indicando as circunstâncias pelas
quais se entendeu de desconsiderar os documentos.
Até porque, à fase litigiosa, a Entidade que aplica a multa e exerce o Poder de Polícia
também está sujeita ao ônus da prova, como bem coloca a questão Paulo Celso B.
Bonilha, fl. 270.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722488/2011-17

No caso, cabe distinguir que somente após exaurida a Defesa é que se forma a
presunção de legalidade e o consequente ônus exclusivo para o Administrado. A
Jurisprudência é enfática e, dentre tantos e tantos arestos, o de fls. 270/271 bem define a
questão dos limites dessa presunção de veracidade.
Assim, resta que a perspectiva posta em Autuação não é a mais correta, pois existem
mais motivos convergentes sobre a validade dos créditos, pelo que se lança mão da
doutrina sobre prova de Dinamarco e Malatesta, a par da convicção dos "motivos
convergentes", fl. 271.
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO:
Argumentou em síntese o Contribuinte que no mês de 05/2007 a planilha da
Fiscalização indicara que a base de cálculo para créditos básicos foi de R$ 90.283,17,
quando o DACON revelara valores que importaram em R$ 111.017,87, pelo que a
Defesa enfatizou a anexação das notas fiscais relativas aos insumos do mês de 05/2007,
fls. 292/297.
Alegou ainda o Reclamante que, no tocante aos meses 04 e 06/2007, o Levantamento
Fiscal não teria justificado a divergência entre os valores informados pela Empresa e os
calculados pela Fiscalização, o que teria cerceado a Defesa.
Em virtude de todo o exposto, e tendo em vista a existência de fatos novos que não
haviam sido de conhecimento por parte do Autor do Despacho Decisório, bem como
que os argumentos expostos pela Defesa estão apoiados apenas em reproduções de
documentos por ela anexados, incluindo cópias de Notas Fiscais, fls. 292/297, propôs-se
o retorno dos autos à Unidade de Origem, por meio da Resolução DRJ/FOR 2.672, de
30/04/2014, fls. 302/306, a fim de que a Autoridade Local, nos termos do artigo 18 do
Decreto 70.235/1972, adotasse as providências a seguir discriminadas:
No tocante aos argumentos supra descritos pela Defesa, e no sentido de se detectar qual
a efetiva verdade material a respeito do Pleito do Manifestante, solicitou-se que,
mediante Diligência, fosse verificada a alegada procedência de erro na apuração do
crédito acima indicado pelo Reclamante, à luz dos documentos fiscais e contábeis da
Empresa.
Ao final da Diligência fosse elaborado Relatório Conclusivo indicando precisamente a
qual crédito o Defendente fazia jus, acrescentando-se quaisquer outras informações de
interesse para o deslinde da questão, devendo ser cientificado o Contribuinte sobre o
inteiro teor da referida Diligência realizada, e devendo ser-lhe facultado o prazo de
trinta dias para aditar eventuais novas razões de defesa.
ATENDIMENTO AO SOLICITADO PELA RESOLUÇÃO:
Em resposta ao pleiteado pela mencionada Resolução, a Unidade de Origem juntou aos
autos o Relatório Final de Diligência Fiscal de fls. 312/314, em que prestou as
informações sintetizadas a seguir:
O Contribuinte alegou correções no mês de maio/2007 relativas à base de cálculo para
créditos básicos, bem como notas fiscais referentes aos insumos.
Isto posto, intimou-se o Fiscalizado a apresentar cópias das notas fiscais de vendas e o
Livro Razão.
Em resposta o Contribuinte apresentou elementos que levaram a se proceder ao devido
ajuste no cálculo do valor do crédito relativo ao mês de 05/2007, do que resultou o
SALDO A RESTITUIR DE R$ 103.752,39, conforme demonstrativo de fl. 313
reproduzido a seguir:
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722488/2011-17

Atendendo ao determinado pela Resolução mencionada, remeteu-se cópia do Relatório
de Diligência Fiscal ao Contribuinte, por meio de Aviso de Recebimento (AR),
cientificando-o do resultado e simultaneamente facultando-lhe o prazo de 30 (trinta)
dias para que se manifestasse a respeito.
Como o Contribuinte não se manifestou a respeito do Relatório, encerrou-se a diligência
fiscal.
Cientificada dessa decisão em 07/06/2017, conforme Termo de fl. 364, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 06/07/2017, pugnando pelo provimento
do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente extinção do
crédito tributário exigido.
É o relatório.
Voto
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se de Declaração de Compensação apresentado pela ora Recorrente
referente a créditos de COFINS não cumulativa/exportação, relativos ao 2o trimestre de 2007,
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722488/2011-17

no total de R$ 192.909,62, os quais foram reconhecidos apenas parcialmente pela DRF de
Fortaleza/CE.
O Contribuinte alegou, em manifestação de inconformidade, em síntese, que no
mês de 05/2007 a planilha da Fiscalização indicara que a base de cálculo para créditos básicos
foi de R$ 90.283,17, quando o DACON revelara valores que importaram em R$ 111.017,87,
pelo que a Defesa enfatizou a anexação das notas fiscais relativas aos insumos do mês de
05/2007, fls. 292/297. Alegou ainda que, no tocante aos meses 04 e 06/2007, o Levantamento
Fiscal não teria justificado a divergência entre os valores informados pela Empresa e os
calculados pela Fiscalização, o que teria cerceado a Defesa..
Assim, DRJ entendeu por baixar os autos em diligência. Após o retorno dos autos,
a DRJ, acolhendo os termos da diligência, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
A Recorrente, em Recurso Voluntário, alega apenas que os créditos com
depreciação de seu ativo deveriam ser computados.
Argumenta que durante a diligência fiscal apresentou toda a documentação para a
comprovação do crédito derivado da depreciação (art. 3o, IV e VII, e XI, da Lei no 10.833/03),
contudo tal documentação não foi levada em conta porque, fls. 313:

Confrontando tal negativa, a Recorrente afirma que o crédito pleiteado não foi
considerado por “supostamente não estar constante na DACON de maio de 2007”, fl. 377.
Assim, explica que “invés de registrar os valores de depreciação na linha 06 da DACON de
maio de 2007 (06. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)),
o Contribuinte efetuou o registro na linha 07 (Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no
Valor de Apuração)), observe-se (fls. 48):
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722488/2011-17

Portanto, conclui que os valores postos na linha 07 (R$ 98,19 e R$ 5.353,94),
quando somados, resultam justamente no crédito fiscal sobre depreciação não reconhecido (R$
5.452,13). Desta forma, pondera, em nome do princípio da verdade material, que tal erro
material não pode invalidar o direito de crédito do contribuinte.
De fato, da leitura do Relatório Fiscal da Diligência, fls. 317 a 319, a única razão
porque não foram analisados eventuais créditos de depreciação foi o fato da Fiscalização
verificar que no DACON de maio de 2007 não existiam declarados nessa rubrica (linha 06 da
DACON).
Por outro lado, a alegação do contribuinte sugere a existência do crédito, já que o
erro de preenchimento da DACON alegado, quando realizados os cálculos, chega-se exatamente
na diferença necessária para apurar o valor de crédito pleiteado pelo contribuinte.
Além disso, no momento da diligência o contribuinte apresentou vasta
documentação a fim de comprovar o direito de crédito (cópia de notas fiscais, livro razão, e
outros) – fls. 320 a 348
Portanto, entendo que o processo não está apto a ser julgado no presente
momento. Em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na busca
da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à Recorrente uma
melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-002.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722488/2011-17

As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários para que a fiscalização possa confirmar o crédito decorrente da
depreciação de ativo no mês de maio de 2007 (ex: notas fiscais de aquisição, as escritas contábil
e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes).
(ii) elabore relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, veiculando análise quanto à validade do crédito informado pelo
contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital